Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704863-19.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ANTONIA VIEIRA DIAS RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO EM RELAÇÃO À DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TEMA No 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ A ALTA. CABIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO APÓS CONCORDÂNCIA DA DEPENDENTE NAS CONTRARRAZÕES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação Cível interposta pela Ré, Unimed Nacional - Cooperativa Central, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela, determinar que a Ré mantenha vigente o plano de saúde da Autora, enquanto durar o tratamento médico dela, mediante pagamento da mensalidade, além de condenar a operadora do plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. Nas contrarrazões, a Autora/Apelada informa que concorda com a extinção do contrato, inexistindo, portanto, na atualidade, óbices à resolução contratual. Nesse cenário, impõe-se o provimento da Apelação, para que seja admitida a resolução do contrato de plano de saúde, pois entendimento em sentido contrário implicaria afronta à manifestação de vontade de ambas as partes. 3. Registre-se que, no caso concreto, a extinção do contrato opera-se com efeitos ex nunc, mantendo-se hígidos os atos praticados em razão do deferimento da antecipação de tutela, na qual foi determinada a cobertura do procedimento cirúrgico de Implante de Marcapasso Endocárdico Bicameral e a manutenção da Autora no plano de saúde, no curso do tratamento necessário para o restabelecimento da saúde, pois tal determinação está em consonância com a tese firmada pelo c. STJ no Tema no 1.082, no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 4. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que restou configurado dano moral presumido no caso em exame, ao argumento de que configura conduta abusiva da parte recorrida, o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prévia notificação e durante tratamento médico em curso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Nessas circunstâncias, não se encontram comprovados o dano e o nexo de causalidade aptos a fundamentar o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. Depreende-se, portanto, que no caso sob análise a negativa de cobertura do procedimento indicado não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, o que afastada a possibilidade de indenização por danos morais. (ID 73476457). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017